Tribunal: TCU
Processo: 004.199/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades relacionadas a ausência de informações básicas nos portais de transparência sobre contratações realizadas por unidades do Sistema S.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades na divulgação de informações sobre contratações nos portais de transparência do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae/CE), do Departamento Regional do Senai/CE e do Departamento Regional do Sesi/CE, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo denunciante ante a ausência do pressuposto do periculum in mora ; 9.3. determinar, com fundamento no art. 7o, § 3o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, ao Sebrae/CE, ao Sesi/CE e ao Senai/CE, bem como aos seus respectivos departamentos nacionais, que elaborem e encaminhem ao Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, plano de ação contendo as medidas, os responsáveis e os prazos previstos para adequação de seus portais de transparência, de modo a assegurar a divulgação, em formato digital e de fácil acesso, do inteiro teor dos contratos administrativos, respectivos anexos e termos aditivos, em conformidade com o princípio da publicidade (art. 37, caput, da Constituição Federal), com o art. 8o, § 1o, inciso IV, da Lei 12.527/2011 (LAI) e com a jurisprudência consolidada deste Tribunal; 9.4. levantar o sigilo que recai sobre estes autos, à exceção das peças com informações pessoais do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 9.5. informar o denunciante acerca do teor desta deliberação; 9.6. arquivar o presente processo.